Tribunal: TJES
Processo: 5006952-42.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006952-42.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: MARLENE CHAGAS LOURENCO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA/DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REPOSIÇÃO RENAL DE HEMODIÁLISE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NA AUTORIZAÇÃO/EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO MÉDICO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO DA REQUERIDA UNIMED VITÓRIA CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5006952-42.2023.8.08.0021

Recorrentes: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrida: MARLENE CHAGAS LOURENCO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, deles conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando as requeridas solidariamente na autorização/execução do procedimento pleiteado (sessões de hemodiálise), além da condenação solidária ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a requerida
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO apresentou Recurso Inominado,
sustentando, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva e afastamento da solidariedade por se tratarem de operadoras distintas;
b)
limitação de sua responsabilidade após autorização da UNIMED de origem (UNIMED RIO);
c)
inexistência de dano moral, passível de indenização.

Inicialmente, não há que se falar ilegitimidade passiva da parte recorrente, pois, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela teoria da aparência, as cooperativas que integram o sistema UNIMED (apesar de possuírem personalidades jurídicas distintas) são apresentadas aos consumidores como unidade, atraindo, dessa forma, a solidariedade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM OUTRO ESTADO. POSSIBILIDADE. GRUPO DE COOPERATIVAS MÉDICAS. SOLIDARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) Segundo entendimento do STJ, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, [...] apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes. 2) A oferta de contrato de assistência à saúde de abrangência nacional leva o consumidor a acreditar na unidade do sistema Unimed, o que impõe a solidariedade entre as cooperativas que o integram, mesmo sendo pessoas jurídicas distintas, mediante aplicação da teoria da aparência e do princípio da boa fé objetiva. Precedentes do STJ e do TJES. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002250-19.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, data: 22/02/2024).

Quanto ao mérito,
é sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde.

In casu
, verifico que a autora foi surpreendida com a demora significativa na autorização e posterior recusa na realização das sessões de hemodiálise necessárias para o restabelecimento de sua saúde (autora portadora de nefropatia grave) junto ao seu plano de saúde mantido com a UNIMED RIO, cujo procedimento foi solicitado junto à UNIMED VITÓRIA, ora recorrente.

Entendo que a conduta das requeridas na consequente recusa/demora injustificada na realização do procedimento médico pleiteado constitui prática abusiva e evidente falha na prestação de serviço, agindo com acerto o juízo de origem na condenação solidária das requeridas na autorização e execução do procedimento pleiteado.

Outrossim, conforme asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...]nenhuma das requeridas impugnou, especificadamente, a pretensão da requerente em se submeter ao procedimento de reposição renal de hemodiálise, não apresentando qualquer impedimento para a paciente não se submeter a procedimento requerido. Ainda que a defesa da Unimed Vitória seja no sentido de que o pedido de autorização deveria ser feito junto à Unimed Rio, deveria aquela comprovar que orientou à beneficiária em como proceder, o que não fez”
(, id. 12353938, negritei).

Além do mais, qualquer problema interno/inadimplência que possa existir entre as requeridas não pode ser imputado à parte consumidora, que não tem ingerência nos contratos firmados entre as cooperativas, que atuam de forma conjunta e interligada na prestação de serviços de assistência privada à saúde.

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela autora

ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a imprescindibilidade de realização das sessões de hemodiálise para restabelecimento de sua saúde.

Assim, no momento em que a consumidora mais precisava usufruir do serviço contratado, foi surpreendido com a indevida negativa da operadora de plano de saúde.

Nesse sentido, constitui entendimento jurisprudencial pacífico de que a recusa e demora injustificada para liberação de procedimentos médicos gera dano moral
in re ipsa
, de acordo com as circunstâncias fáticas que envolvem a situação. Vejamos:

RECURSO INOMINADO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DOS EXAMES E NO ENCAMINHAMENTO PARA A REDE CONVENIADA
– Sentença de procedência para condenar a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 4.000,00 – Irresignação que não comporta provimento –
Alegação de que o laboratório indicado para a realização do exame não era conveniado à requerida que autoriza a aplicação da inversão do ônus da prova (art. 6º, inc. VIII, do CDC)
– Ausência de comprovação pela operadora de que o laboratório pertencia à rede conveniada na época dos fatos –
Exames médicos de endoscopia digestiva alta, colonoscopia e ultrassom do abdômen total cobertas pelo plano de saúde que só foram realizados após o ajuizamento da ação e do deferimento da tutela de urgência – Falha na prestação do serviço devidamente caracterizada - Inteligência do artigo 14 do CDC – Demora excessiva de mais de 03 meses entre a autorização dos exames médicos e a sua realização - Dano moral caracterizado
- Quantum indenizatório adequadamente arbitrado em R$ 4.000,00 e suficiente para compensar os transtornos sofridos pelo recorrente e que atende ao caráter punitivo e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1005517-72.2022.8.26.0268 Itapecerica da Serra, Relator: Olavo Paula Leite Rocha - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 20/03/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 20/03/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, ainda, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano extrapatrimonial é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)